Tribunal: TJDFT
Processo: 0712874-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0712874-38.2022.8.07.0000 AGRAVANTES: ANGELA GARUTTI DA FONSECA DINIZ, CASSIO COIMBRA DINIZ, CLAUDIA COIMBRA DINIZ, MARIA RITA DE CASSIA COIMBRA DINIZ, SERGIO COIMBRA DINIZ AGRAVADO: TITO NICIAS RODRIGUES TEIXEIRA DA SILVA DESPACHO ANGELA GARUTTI DA FONSECA DINIZ e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam que a decisão impugnada usurpou a competência do STJ, porquanto invadiu o mérito do recurso. Sustentam deficiência na prestação jurisdicional. Aduzem, ainda, que a tese recursal não exige o reexame de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, nada a prover quanto ao pedido da parte agravante de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista já ter sido analisado por ocasião do juízo de admissibilidade. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004